Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600334-29.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
19/06/2023
Número: 0600334-29.2023.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 04/04/2023
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas nº
0600334-29.2023.6.16.0000, do Partido da Mulher Brasileira - PMB, Comissão Provisória Estadual no
Paraná, referente as Eleições Municipais de 2020, julgadas não prestadas, nos autos de Prestação
de Contas Eleitorais nº 0600022-24.2021.6.16.0000 - PJe - Acórdão nº 60.630 - com trânsito em
julgado em 29/04/2022.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
MARIO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)
FABIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43616593
19/06/2023
10:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.038

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600334-29.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: MARIO CESAR DOS SANTOS
REQUERENTE: FABIANO DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS NÃO PRESTADAS.
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. CONTAS PRESTADAS APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DEFERIMENTO.

1. Trata-se de pedido de regularização de contas julgadas como não
prestadas de partido político, relativa à campanha eleitoral do ano de
2020.

2. O pedido de regularização das contas e as peças obrigatórias, que
devem acompanhar os autos de prestação de contas, nos termos do
artigo 53 da Resolução TSE n. 23.607/2019, foram apresentados após
o trânsito em julgado da decisão que declarou as contas do partido não
prestadas.

3. O setor técnico não identificou irregularidade grave e a Procuradoria
Regional Eleitoral opinou pelo deferimento da regularização das
contas, nos termos do artigo 80 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

4. Regularização deferida.

DECISÃO

Num. 43616593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910244499100000042578551
Número do documento: 23061910244499100000042578551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:31:27

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de omissão de prestação de
contas eleitorais, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/06/2023

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de regularização de contas apresentado pelo
Partido da Mulher Brasileira – PMB, referente à arrecadação de recurso da campanha
eleitoral do ano de 2020.

O requerente teve suas contas julgadas como não prestadas, conforme
Acórdão n. 60.630 e, após o trânsito em julgado, apresentou suas contas para o fim de
regularização.

O parecer da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias concluiu que: a) as
informações relativas aos dirigentes partidários divergem daquelas registradas na Justiça
Eleitoral; b) não foi identificada, no processamento das informações das prestações de
contas, no sistema SPCE, a realização de despesas e/ou gastos eleitorais; c) não
constam informações acerca do recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não
identificada, sobras nem dívidas de campanha; d) não houve repasse de recursos do
fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC ao diretório
estadual, nem lançamento de receitas e despesas; e) ausência de abertura de conta
corrente para movimentação de recursos de campanha (ID 43575181).

Intimado, o prestador alegou que o setor técnico não opinou pela aprovação
ou desaprovação das contas e, ainda, que a divergência apontada quanto à qualificação
dos membros partidários é meramente informativa, pois se trata apenas de divergência do
período de gestão do presidente e tesoureiro. Requereu, desse modo, a aprovação das
contas por se tratar de contas sem movimentação financeira no referido período (ID
43581547).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo recebimento das contas
prestadas apenas para o fim de divulgação e de regularização, na forma do disposto no
artigo 80, § 1º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 43589098).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas
Num. 43616593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910244499100000042578551
Número do documento: 23061910244499100000042578551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:31:27

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como a análise é relativa às contas de campanha de partido político, no pleito
de 2020, aplicam-se a Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e a Resolução TSE n.
23.607/2019.
Num. 43616593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910244499100000042578551
Número do documento: 23061910244499100000042578551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:31:27

Na espécie, o prestador teve suas contas relativa à campanha eleitoral de
2020 julgadas como não prestadas, nos Autos n. 0600022-24.2021.6.16.0000, em razão
da não apresentação, em conformidade com o artigo 30 e o artigo 55 da Resolução TSE
n. 23.607/2019:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação
emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as
suas contas, no prazo de setenta e duas horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).

Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata
o inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o extrato da prestação
de contas, certificando a entrega eletrônica.

§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução devem ser
apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais competentes exclusivamente
em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, observado o disposto no art. 101, até o prazo
fixado no art. 49.

§ 2º O recibo de entrega da prestação de contas somente será emitido após o
recebimento da mídia eletrônica com os documentos a que se refere o art. 53, II,
desta Resolução, observado o disposto no art. 100.

§ 3º Na hipótese de entrega de mídias geradas com erro, o sistema emitirá aviso com
a informação de impossibilidade técnica de sua recepção.

§ 4º Na hipótese do § 3º, é necessária a correta reapresentação da mídia, sob pena
de as contas serem julgadas não prestadas.

[...]

O prestador teve suas contas julgadas como não prestadas tendo em vista
que: a) apresentou as contas parciais intempestivamente; b) não entregou a mídia da
prestação de contas final gerada no SPCE Cadastro 2020 para validação e análise; c)
não abriu conta bancária da agremiação partidária nem apresentou dos respectivos
extratos; d) não apresentou instrumento de mandato para constituição de advogado em
nome do órgão partidário, Presidente e Tesoureiro; e) as informações prestadas em
relação ao dirigentes partidários divergem daquelas registradas na Justiça Eleitoral; f)
Num. 43616593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910244499100000042578551
Número do documento: 23061910244499100000042578551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:31:27

ausente informações referentes às contas bancárias de “Outros Recursos” na prestação
de contas e na base de dados do extrato eletrônico.

Cabe ressaltar que o prestador foi intimado, em sede de prestação de contas,
para regularização das pendências, como constou do respectivo acórdão:

Destaca-se que o prestador de contas não se manifestou para suprir as pendências,
tampouco apresentou a mídia relativa à prestação de contas de campanha de 2020,
não obstante intimado para apresentação de prestação de contas final retificadora (ID
42903742).

Em razão da não apresentação da documentação exigida pelo artigo 53 da Resolução
n. 23.607/2019 pelo prestador, constata-se que a análise das contas pela Justiça
Eleitoral restou prejudicada, sobretudo pela não entrega da respectiva mídia
eletrônica.

O procedimento para a regularização das contas relativas às eleições de
2020 está previsto no artigo 80 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019) .

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da regularização de
Num. 43616593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910244499100000042578551
Número do documento: 23061910244499100000042578551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:31:27

sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação de contas
eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e distribuído por
prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que conduziu o processo de
prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art. 53 desta
Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou
no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus) responsáveis
serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na ausência de
valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir sobre o deferimento, ou não, do
requerimento apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o caso,
as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da candidata ou do candidato
somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e II do
caput e no § 4º deste artigo.

Como o parecer técnico do setor de contas deste Tribunal não apontou
recebimento de recursos financeiros de fonte vedada, de origem não identificada, nem
houve recebimento de repasse de recursos do Fundo Partidário ou do Fundo de
Financiamento Especial de Campanha, deve-se deferir o pedido de regularização das
contas do partido, nos termos da mencionada Resolução.
Num. 43616593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910244499100000042578551
Número do documento: 23061910244499100000042578551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:31:27

Ressalte-se que a Resolução TSE n. 23.607/2019 impede novo julgamento
do mérito da prestação de contas, razão pela qual a análise se restringe a eventual
existência de recursos de fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de
comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, e
ao já determinado no julgamento das contas, ocorrido nos Autos n. 0600022-
24.2021.6.16.0000.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de DEFERIR o pedido de regularização
das contas do Partido da Mulher Brasileira (Comissão Provisória Estadual), referente às
eleições de 2020, nos termos do artigo 80, §1º, inciso II da Resolução TSE n.
23.607/2019, levantando-se a sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário imposta pelo acórdão proferido na PCE n. 0600022-24.2021.6.16.0000.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600334-29.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA
MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR- Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTES: MARIO CESAR
DOS SANTOS, FABIANO DOS SANTOS.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de regularização de omissão de prestação de
contas eleitorais, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 14.06.2023

Num. 43616593 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 19/06/2023 10:24:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061910244499100000042578551
Número do documento: 23061910244499100000042578551
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/06/2023 14:31:27